Tribunal: STF
Processo: ARE 1552232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1 O recurso. O Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.



    2 O fato relevante. A parte autora ajuizou ação buscando o pagamento de valores retroativos referentes ao Adicional por Titularidade, previsto em lei municipal, que não foram integralmente pagos. Afirma que apresentou documentação comprobatória em 25/01/2016, atendendo aos requisitos legais para receber adicional de 15% e 20%. O município, inicialmente, indeferiu o pedido da autora, mas, após recurso administrativo, reconheceu o direito ao adicional apenas em 07/05/2018. Um acordo sindical estipulou o pagamento progressivo do adicional: 1/3 do valor devido a partir de abril de 2018. 2/3 a partir de janeiro de 2019. 3/3 a partir de janeiro de 2020. Contudo, os valores retroativos pagos em dezembro de 2020 foram irrisórios e inferiores ao devido. Ao final, requer a condenação do município no pagamento dos adicionais de titularidade de 15% sobre o salário base, desde 25.01.2016 a 07.05.2018, e 20% sobre o salário base, desde 25.01.2016 a fevereiro de 2022.



    3 Em contestação (evento 11), a parte ré impugnou o valor da causa, alegando que não corresponde ao benefício econômico pretendido, bem como aponta a inépcia da inicial por falta de documentos que comprovem o crédito devido, como cálculos detalhados e demonstrações financeiras. No mérito, argumenta que a gratificação de titularidade é calculada sobre o vencimento do servidor e que os percentuais previstos na legislação municipal são não cumulativos, sendo o maior percentual excludente dos menores. Alega ainda que a autora já recebeu integralmente os valores retroativos e que atualmente percebe a gratificação no percentual de 35%, conforme comprovado pelas fichas financeiras anexadas.



    4 As decisões anteriores. A sentença (evento 17) julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento das diferenças devidas referentes aos adicionais por titularidade, em proveito da parte autora, desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal e descontados os valores pagos pela parte ré administrativamente.



    5 No recurso (evento 28), a parte ré alega que a demanda deveria ter sido reunida com outros processos similares, nos termos do art. 55 do CPC, por tratar de pedidos idênticos relacionados ao pagamento de adicional de titularidade com causas de pedir correlatas. Sustenta que todos os valores pleiteados pela recorrida foram quitados administrativamente, conforme demonstrado em fichas financeiras anexadas aos autos. Alega que a Lei Municipal nº 386/2003, em seu art. 59, §1º e §2º, veda a cumulação dos percentuais de adicional de titularidade, determinando que o maior exclui o menor. Invoca a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), destacando que a concessão de novos benefícios ou gratificações comprometeria a saúde financeira do Município.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    6 Existem 4 questões em discussão, consubstanciadas em saber: (i) conexão processual; (ii) adimplemento administrativo; (iii) cumulação de percentuais de gratificação; (iv) limitação orçamentária.



    III . RAZÕES DE DECIDIR



    7 DA CONEXÃO PROCESSUAL: Inicialmente, AFASTO as preliminares arguidas pelo recorrente. Não há necessidade de reunião de ações ajuizadas contra o mesmo réu, tratando-se de requerentes distintos, apesar da identidade de causas de pedir. Nesse caso, o litisconsórcio é facultativo.



    8 DO ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO: Sobre a alegação de adimplemento integral da verba, de igual forma não se sustenta, tendo em vista que os valores devidos serão apurados em sede de cumprimento de sentença, consignado expressamente na sentença a previsão de desconto dos valores pagos pela parte ré administrativamente.



    9 DA CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO: A análise do § 1º do artigo 58 da Lei Municipal nº 386/2003 revela que as gratificações de titularidade possuem caráter não cumulativo, ou seja, não se destinam à acumulação simultânea de percentuais distintos para o mesmo servidor. Todavia, essa regra implica a exclusão do direito de percepção da gratificação em seu percentual menor, somente após os requisitos para o percentual maior serem integralmente preenchidos. Essa interpretação é necessária para harmonizar o dispositivo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o servidor seja remunerado de acordo com sua evolução acadêmica e profissional.



    9.1 Assim, a percepção da gratificação menor deve ser substituída pela gratificação maior apenas quando o servidor preencher os requisitos necessários ao percentual superior. A substituição, portanto, ocorre de forma automática e prospectiva, respeitando o princípio da legalidade administrativa e a progressividade das vantagens. Ademais, o marco temporal para a percepção de cada percentual deve ser delimitado pela data do protocolo administrativo que comprovou o preenchimento dos requisitos, garantindo que a Administração Pública respeite os direitos adquiridos pelos servidores em razão de sua qualificação.



    9.2 No presente caso, a ausência de comprovação pela Administração Pública de que os adicionais de titularidade foram pagos corretamente impõe que o montante devido seja apurado em cumprimento de sentença, conforme previsto nos artigos 509 e 523 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os valores efetivamente pagos a título de adicionais de titularidade deverão ser devidamente abatidos, considerando-se a não cumulatividade e a progressividade das gratificações, sem prejuízo do direito do servidor de receber as diferenças apuradas. Tal medida garante o equilíbrio entre os interesses do servidor e da Administração Pública, observando o princípio da legalidade e o dever de transparência nos atos administrativos.



    10 DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A tese esposada pela parte recorrente de que não pode assumir a despesa com o pagamento retroativo , não merece prosperar, uma vez que é dever do Chefe do Poder Executivo o prévio estudo das possibilidades orçamentárias do município antes de propor e sancionar leis conferindo direito ao qual não poderá, de fato, adimplir.



    10.1 Outrossim, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não deve ser invocada para tolher direito subjetivo, ora previsto em lei, de servidor público. Até porque, as restrições sobre despesas com pessoal não incidem quando os gastos a serem suportados pelo ente público forem em decorrência de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, inciso IV da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).



    11 Precedentes: 5280385-15.2023.8.09.0168, de relatoria da juíza Ana Paula de Lima Castro, 3ª Turma Recursal, publicado em 02/12/2024; 5093437-96.2022.8.09.0168, relator Juiz de minha relatoria, 3ª Turma Recursal, publicado em 02/05/2024; 5275392-26.2023.8.09.0168, relator Juiz Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal, publicado em 27/11/2024;



    IV. DISPOSITIVO



    12 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença, nestes e em seus próprios fundamentos.



    13 Parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).



    14 Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, cabendo destacar que a gratuidade da justiça não exime o beneficiário do pagamento de eventual sanção processual ao final, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. Ademais, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe 18/3/2024), de modo que o não conhecimento dos embargos por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não gera a interrupção do prazo recursal, acarretando a determinação de certificação do trânsito em julgado.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente